Tribunal: TJSP
Processo: 1010932-87.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010932-87.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
C VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA, é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010932-87.2019.8.26.0576 -Voto no 37.210-pg
2
VOTO No: 37.210
APELAÇÃO CÍVEL No 1010932-87.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: C VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA
APELADO:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
JUIZ: PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Julga-se deserto o recurso de apelação interposto
sem comprovação do recolhimento do complemento do preparo, pressuposto de
admissibilidade recursal. Recurso não conhecido.
Cuida-se de ação de busca e
apreensão fundada em contrato de financiamento com cláusula de
alienação fiduciária, julgada procedente, pela r. sentença de fls. 151/153,
cujo relatório se adota.
Inconformada, apela a ré. Sustenta,
em síntese, que a comprovação da mora não restou configurada, pois
consta somente um rastreamento de objeto, sem a assinatura de quem o
recebeu e que esta seria a própria pessoa jurídica. Alega que nos termos do
art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69, a comprovação da mora deve ser feita
por carta registrada com AR, sem a necessidade de que seja recebida pelo
próprio devedor. Colaciona jurisprudência a amparar seu pleito e discorre
sobre a aplicação da Súmula n. 72 do STJ. Pugna pela extinção do feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010932-87.2019.8.26.0576 -Voto no 37.210-pg
3
com a conversão em perdas e danos devendo ser considerado o valor de
mercado pela Tabela FIPE, na data da apreensão, com juros e correção
monetária; a incidência da multa de 50% do valor do contrato (art. 3o, §6o,
do Decreto Lei 911/69); que do valor obtido pela venda extrajudicial do
bem seja utilizado para abatimento das parcelas em aberto e que a credora
se utilize de vias próprias para recebimento de seus créditos e honorários
de 20%.
Recurso regularmente processado e
sem resposta.
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
ser
conhecido, porquanto deserto.
Pela decisão de fls. 188/189, foi
indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado que a apelante
recolhesse o preparo no prazo de cinco dias, cujo despacho foi
disponibilizado em 06/07/20 (fls. 190).
A fls. 192/193, a apelante juntou uma
guia DARE com vencimento em 7/8/20 e apenas um comprovante de
agendamento com data de 8/7/20.
Diante
dessa
circunstância,
foi
determinado em despacho de fls. 197, que fosse comprovado o
recolhimento da guia apresentada a fls. 193, contudo, na petição de fls.
200/203, a apelante acostou aos autos outra guia DARE, desta vez com
vencimento em 2/9/20, com comprovante de pagamento feito em 3/8/20,
ou seja, extemporaneamente, eis que efetuado cerca de um mês após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010932-87.2019.8.26.0576 -Voto no 37.210-pg
4
decurso de prazo da decisão de fls. 188/189.
Desse modo, considera-se deserto o
recurso.
Por fim, com fundamento no art. 85,
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença, ficam
majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, não se conhece
do recurso.
CESAR LACERDA
Relator